Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre os valores devidos à guisa do negócio jurídico que entabularam. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados – cheques –, fora aviada esta ação monitória, almejando o autor o recebimento da quantia de R$ 6.318,35 (seis mil trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), pertinente à obrigação de pagar inadimplida. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando parcialmente procedente a pretensão monitória, condenara o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.300,00, relacionada às cártulas de cheque (900093, 900094, 900095, 900102 e 900096), todos da Caixa Econômica Federal, agência 0003, conta corrente no 01021450-1, de titularidade do requerido (ID 64049243 a ID 64052097, fls. 20/28); outrossim, ressalvara que as quantias descritas nas cártulas deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices oficiais a partir dos vencimentos acordados e acrescidas de juros legais de mora (art. 406 do CC), a contar da citação. Alfim, determinara que deverá ser deduzida da quantia devida o valor de R$ 500,00, paga em 11/9/2018. Em razão da sucumbência recíproca, condenara o réu ao pagamento de 85% das custas processuais e o restante pelo autor. Condenara, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao autor que arbitrara em 8,5% sobre o valor da condenação; e condenara o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao réu que fixara em 1,5% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o c/c art. 86 do CPC. Inconformado, o réu interpusera apelação e pugnara pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, subsidiariamente, mantida a condenação, deduzir do montante devido a quantia devida R$ 1.000,00 (um mil reais). A ação e o apelo, portanto, versam, pois, sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 61687808 (fls. 277/281).